Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739856-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF DESPACHO Intimem-se a embargante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (id 43039709) e a embargada para se manifestar acerca de eventual não conhecimento das contrarrazões apresentadas em duplicidade ao id 43039712 ante a preclusão consumativa com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator